Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, pela qual declarada a incompetência daquele Juízo para o processamento do feito, bem como determinado o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Uberlândia/MG.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.